Tribunal: TJSP
Processo: 1009846-14.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - BANCÁRIO - CONSUMIDOR - QUITAÇÃO DE BOLETO FALSO - PLEITOS DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. DANOS MATERIAIS – Devolução de valores - Argumentos inconvincentes - Danos materiais causados à autora que dizem diretamente com o risco criado pela lucrativa atividade

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - BANCÁRIO - CONSUMIDOR - QUITAÇÃO DE BOLETO FALSO - PLEITOS DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. DANOS MATERIAIS – Devolução de valores - Argumentos inconvincentes - Danos materiais causados à autora que dizem diretamente com o risco criado pela lucrativa atividade desenvolvida pelas instituições financeiras rés - Tese de quebra do nexo de causalidade, em razão de fato de terceiro, que não socorre aos bancos apelantes - Responsabilidade objetiva - Teoria do risco - Verbete 479 da súmula do C. STJ - Boleto fraudulento gerado, encaminhado após contato com o banco recorrido - Risco da atividade - Fortuito interno - Dever de indenizar, consistente na devolução singela do valor pago, caracterizado - Precedentes.
4. DANOS MORAIS - Ocorrência - Autora que muito padeceu com o imbróglio, inclusive tendo de pagar novamente o débito e, ainda, teve sua imagem maculada perante a loja com quem negociava o veículo - Situação que supera o mero dissabor resultante de inadimplemento contratual - Quantum indenizatório que não comporta redução, porque fixado sem exageros, em R$ 5.000,00, importe que guarda consonância com as características do caso concreto e fins a que se destina tal verba.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009846-14.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelada CAMILA GUIMARAES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009846-14.2019.8.26.0566 -Voto 40047
2
APELAÇÃO 1009846-14.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADA: CAMILA GUIMARÃES SILVA
VOTO 40047
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - BANCÁRIO - CONSUMIDOR - QUITAÇÃO DE BOLETO
FALSO - PLEITOS DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE VALORES
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
1. DANOS MATERIAIS
Devolução de valores - Argumentos
inconvincentes - Danos materiais causados à autora que dizem
diretamente com o risco criado pela lucrativa atividade desenvolvida pelas
instituições financeiras rés - Tese de quebra do nexo de causalidade, em
razão de fato de terceiro, que não socorre aos bancos apelantes -
Responsabilidade objetiva - Teoria do risco - Verbete 479 da súmula do C.
STJ - Boleto fraudulento gerado, encaminhado após contato com o banco
recorrido - Risco da atividade - Fortuito interno - Dever de indenizar,
consistente na devolução singela do valor pago, caracterizado -
Precedentes.
4. DANOS MORAIS - Ocorrência - Autora que muito padeceu com o
imbróglio, inclusive tendo de pagar novamente o débito e, ainda, teve sua
imagem maculada perante a loja com quem negociava o veículo -
Situação que supera o mero dissabor resultante de inadimplemento
contratual - Quantum indenizatório que não comporta redução, porque
fixado sem exageros, em R$ 5.000,00, importe que guarda consonância
com as características do caso concreto e fins a que se destina tal verba.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por CAMILA
GUIMARÃES SILVA em face de BANCO SAFRA S/A, objetivando a condenação do
réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.
Narrou a autora na inicial que acessou o sítio do demandando na rede
mundial de computadores e, após entrar em contato telefônico “via 0800” e conversar com
suposto atendente, recebeu informação acerca do saldo em aberto e de que lhe seria
encaminhado e-mail com boleto para quitação. Acrescentou que o boleto que lhe foi
encaminhado era falso e que a falsificação só foi possível com o recebimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009846-14.2019.8.26.0566 -Voto 40047
3
fraudador de “informações privilegiadas” junto ao réu. Como efetuou o pagamento de tal
boleto falso e o banco é responsável pela fraude, requereu o ressarcimento, bem como a
condenação da casa bancária ao pagamento de indenização por danos materiais.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição, foi
proferida sentença de procedência, para o fim de condenar o réu ao pagamento de: (a)
indenização por danos materiais, no valor de R$ 7.208,00 (sete mil, duzentos e oito reais);
(b) indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a casa bancária apela.
Em sede preliminar, sustenta que a sentença seria nula, pois não
observados os imprescindíveis elementos necessários à sua provação e validade,
notadamente por ausência de fundamentação. No tema de fundo, afirma que não poderia ter
sido proferida sentença de procedência, porque não emitiu o boleto fraudulento, que nada
mais é do que “uma montagem grosseira, aonde consta como emitente o Banco Bradesco”
e como beneficiária a “empresa Nu Pagamentos, como se fosse uma empresa a serviço do
banco safra”. Acrescenta que “o dito pagamento deu-se junto ao Banco do Brasil com
dados relativos à 'beneficiária' Nu Pagamentos S/A (fls. 20), onde nem sequer se faz
qualquer menção aos Bancos Safra e J. Safra, não tendo a apelada atentando para esse
fato e sequer conferido o recibo de pagamento”. A apelada, por desleixo e incúria
próprios, foi ludibriada por terceiros, não podendo ele, banco apelante, ser
responsabilizado. No mais, diz que a situação vivenciada pela autora, de todo modo, não
lhe causou danos morais, inclusive porque, tão logo ela realizou o pagamento, em
momento posterior, do boleto correto, foi efetivada a liquidação do financiamento.
Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório (fls. 83/94).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 99/106).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009846-14.2019.8.26.0566 -Voto 40047
4
Não há falar em nulidade da sentença, suficientemente fundamentada
Note-se que a existência ou não do dever de indenizar, reconhecido na
decisão recorrida, é questão que não se resolve em sede preliminar, por ser o próprio mérito
da causa posta em juízo.
No mais, impende salientar que ao caso concreto se aplicam as
disposições protetivas do CDC, porque de consumo a relação jurídica havida entre as
partes, pois a autora, ao contratar com o financiamento, figurou como destinatária final
(CDC, art. 2o, caput) dos serviços fornecidos pelo réu junto ao mercado de consumo.
Passa-se à análise do mérito recursal.
Sem razão o banco apelante.
Com efeito, a autora entrou em contato com o banco, inclusive por
telefonema e, após tal fato, recebeu em sua conta de e-mail o boleto falso para pagamento.
Cabe às própria instituições financeiras, que disponibilizam o serviço
aos seus clientes, zelar pela segurança de tais operações, empregando e desenvolvimento
mecanismos que pudessem impedir a atuação de falsários, notadamente em casos como o
presente, nos quais no boleto constam dados sensíveis do consumidor e do negócio jurídico
por ele firmado.
Sobre o tema, o seguinte precedente:
Ementa: Ação de indenização. Danos materiais. Danos morais.
Contrato de financiamento de veículo. Autor que pretendia quitar
financiamento mediante boleto. Pagamento que fora direcionado a
pessoa distinta do credor. Autor que fora vítima de fraude e precisou
adimplir novo boleto para quitar financiamento. Sentença de parcial
procedência. Pleito recursal do autor. Falha na prestação do serviço.
Falha no sistema de segurança interna dos réus, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009846-14.2019.8.26.0566 -Voto 40047
5
o estelionatário dispunha dos dados da operação realizada entre
Banco PSA e o autor, emitindo o boleto falso com os dados
aparentemente legítimos, circunstância essencial para levar o autor a
erro, bem como as informações necessárias para emitir boleto válido
do Banco Santander. Teoria do risco. Responsabilidade objetiva.
Fortuito interno configurado. Súmula 479 do STJ. Dano moral.
Ocorrência. Quantum arbitrado em R$15.000,00, estando em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Inversão de sucumbência. Sentença parcialmente
reformada. Apelo provido. (Apelação 1061006-21.2019.8.26.0100,
15a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em
21/11/2019, g.n.).
Note-se que o agir de terceiro fraudador não afasta o nexo de
causalidade, pois os danos causados ao lesado advêm diretamente do incremento do risco
criado pela lucrativa atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, cuidando-se, em
verdade, de um fortuito interno à prestação de serviços (Súmula do C. STJ, verbete 479).
Como bem pontuou Caio Mário (citado por STOCO, RUI, Tratado de
Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 225), o fato de
terceiro não pode ser validamente invocado como causa de exclusão do nexo causal
quando, como no caso concreto, haja concorrido, em qualquer medida, o réu, verbis: “Nos
seus efeitos, a excludente oriunda do fato de terceiro assemelha-se à do caso fortuito ou de
força maior, porque, num e noutro, ocorre a exoneração. Mas, como observa Caio Mário,
longamente citado, para que se dê na excludente pelo fato de terceiro, é mister que o dano
seja causado exclusivamente pelo fato de pessoa estranha. Se para ele tiver concorrido o
agente, não haverá isenção de responsabilidade”.
A respeito do tema, precedente desta relatoria:
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL EMISSÃO E QUITAÇÃO
DE BOLETO FALSO PLEITO DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM RELAÇÃO AO BANCO CORRÉU, E
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
À
CORRÉ
TRANSPORTADORA RECURSO DA TRANSPORTADORA.
Argumentos da apelante que não convencem Danos materiais
causados à autora que dizem diretamente com o risco criado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009846-14.2019.8.26.0566 -Voto 40047
6
lucrativa
atividade
desenvolvida
pela
sociedade
empresária
recorrente Tese de quebra do nexo de causalidade, em razão de fato
de terceiro, que não socorre à apelante Responsabilidade objetiva
Teoria do risco Boleto fraudulento gerado quando do acesso ao sítio
da autora na rede mundial de computadores Risco da atividade
Fortuito interno Dever de indenizar, consistente na devolução singela
do valor pago, caracterizado. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação 1008054-10.2015.8.26.0196, rel. Des.
Sergio Gomes, j. em 20/10/2015).
Assim, incensurável a sentença no que toca ao reconhecimento da
existência dos danos materiais (valor pago pelo boleto falso) e acerca da consequente
condenação da casa bancária ao pagamento da indenização respectiva.
Em relação ao pleito de afastamento de sua condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, também sem razão a casa bancária.
Com efeito, o vivenciado pela autora supera o mero dissabor típico da
hodierna vida em sociedade, não sendo apenas mero inadimplemento contratual. Deveras, a
despeito de ter quitado o boleto (falso), não conseguiu, de imediato, realizar a compra de
um novo veículo entregando o seu anterior, porque não efetivada a quitação do
financiamento, em razão de tal fraude.
Tal situação, por certo, causou-lhe mais do que um simples
desconforto e, ademais, maculou sua imagem junto à loja de veículos usados com quem
negociava.
Não em outro sentido, precedente da 20a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral -
Emissão e quitação de boleto falso via internet banking - Falha na
prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da instituição
financeira - Risco profissional - Dano moral caracterizado - Damnum
in re ipsa - Indenização devida - Arbitramento realizado na esfera a
quo segundo o critério da prudência e razoabilidade - Procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009846-14.2019.8.26.0566 -Voto 40047
7
em parte da ação mantida - Recurso improvido. (Apelação
1013853-12.2014.8.26.0344. 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Correia Lima, j. em 18/09/2017, g.n.).
De igual forma, descabe redução do valor da indenização.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do
dano moral, já ficou assentado: “Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A
indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta
a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por
que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a
obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap.
143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se como não exagerada a fixação
das indenizações em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), importe que se mostra não
mais do que suficiente para atender aos fins acima expostos, sem que se possa, por outro
lado, cogitar-se de enriquecimento de quem quer que seja.
No mais, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, fixada na sentença em “10% do valor atualizado da condenação”, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1009846-14.2019.8.26.0566 -Voto 40047
8
majorada para 15% de tal base de cálculo, por força do disposto no art. 95, § 11, do CDC.
Para se evitar incidentes desnecessários, impende consignar que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo
seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale assinalar, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica